Tribunal: TJSP
Processo: 1007478-04.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CONTENDA PELA VIA ADMINISTRATIVA, EM CONFORMIDADE AO ART. 5o, XXXV, CF, REPISADO PELO ART. 3o,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CONTENDA PELA VIA ADMINISTRATIVA, EM CONFORMIDADE AO ART. 5o, XXXV, CF, REPISADO PELO ART. 3o, CAPUT, CPC.

FALTA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO ALEGADO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC.

É PRESCINDÍVEL A PROVA DO DANO MORAL, TENDO EM VISTA QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO "IN RE IPSA"). PRECEDENTES DO C. STJ.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DIMINUIR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$ 10.000,00, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO.

PERTINÊNCIA DA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54, DO C. STJ), DIANTE DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, BEM COMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362, DO C. STJ).

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007478-04.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ITAU UNIBANCO S/A, é apelada DINA HENRIQUE ESPEÇOTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007478-04.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/7
Comarca:
Foro de São Bernardo do Campo – 7a Vara Cível
Processo n°:
1007478-04.2020.8.26.0564
Apelante:
ITAU UNIBANCO S/A
Apelado:
DINA HENRIQUE ESPEÇOTO
Juiz Prolator: Anderson Fabrício da Cruz
VOTO N.o 18.387
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM
CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA
AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
PRÉVIA
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CONTENDA PELA VIA
ADMINISTRATIVA, EM CONFORMIDADE AO ART. 5o,
XXXV, CF, REPISADO PELO ART. 3o, CAPUT, CPC.
FALTA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO
ALEGADO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o,
VIII, CDC.
É PRESCINDÍVEL A PROVA DO DANO MORAL, TENDO EM
VISTA QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA É SUFICIENTE,
POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO
DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO “IN RE IPSA”).
PRECEDENTES DO C. STJ.
REFORMA
DA
R.
SENTENÇA
PARA
DIMINUIR
A
CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$
10.000,00, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS
EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO.
PERTINÊNCIA DA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 1%
AO MÊS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO
(SÚMULA No 54, DO C. STJ), DIANTE DA AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, BEM COMO
DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO
(SÚMULA No 362, DO C. STJ).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007478-04.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/7
Vistos,
ITAU UNIBANCO S/A apela da r. sentença de fls.
83/87, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
dano moral, ajuizada por DINA HENRIQUE ESPEÇOTO, assim decidiu:
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a presente ação, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil para, confirmando a tutela de
urgência de fls. 31/33, determinar que o réu providencie o
encerramento do contrato n.o 000339200259937 e a exclusão
definitiva da respectiva negativação noticiada nos autos, no prazo
de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil
reais). Condeno, ainda, o réu a indenizar à autora a quantia de R$
20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, importância
essa que deverá ser devidamente corrigida a partir desta sentença e
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a
data da primeira negativação indevida. Em razão da sucumbência,
condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação devidamente atualizado. Atentem as partes e
desde já se considerem advertidas, que a oposição de embargos de
declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes,
resultará na imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil. P.I.C.
Inconformado, argumenta o apelante (fls. 90/95), em
síntese, que a autora somente o procurou para a regularização do contrato no
000339200262832, atrelado à conta corrente no 26283-2, agência no 3392, o
que foi feito em 19/11/19, com o encerramento extrajudicial de ambos.
Pontua que a negativação de fls. 19 faz alusão a contrato
diverso (no 000339200259937), no valor de R$ 11.447,08, atrelado a conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007478-04.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/7
corrente no 25993-7, agência no 3392, sendo que “[...] em momento algum a parte
apelada o impugnou administrativamente, não havendo como o banco saber da situação
narrada antes do ajuizamento da presente demanda e, consequentemente, sendo impossível
ao apelante a baixa do débito em momento prévio, o que, todavia, não é suficiente para
ensejar dever reparatório” (fl. 93).
Dessa forma, inexiste dano moral compensável, tendo em
vista a boa-fé da instituição financeira em pacificar os conflitos com a
requerente; subsidiariamente, pede a redução do quantum arbitrado a título
compensatório, em conformidade aos postulados da proporcionalidade e da
razoabilidade.
O recorrente pugna, pois, pela reforma da r. sentença a
fim de que os pedidos expostos na inicial sejam julgados improcedentes.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 96/97) e respondido
(fls. 101/108).
Oposição ao julgamento virtual pelo apelante (fl. 112).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c dano moral, com fundamento na negativação de fls. 19, alusiva ao
contrato no 000339200259937, no valor de R$ 11.447,08, incluído em
02/05/20, com vencimento em 19/11/19.
Anota-se, desde logo, que o princípio da inafastabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007478-04.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/7
da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da CF e enfatizado no art. 3o,
caput, do CPC, afasta a necessidade de prévia tentativa de resolução da
contenda pela via administrativa para a configuração do interesse de agir.
Dessa forma, com a aplicação da inversão do ônus da
prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, CDC, era preciso
que o réu demonstrasse fatos impeditivos do direito alegado, nos termos do
art. 373, II, CPC.
Isso posto, não comprovada a origem da dívida, de rigor
a declaração de sua inexigibilidade.
Quanto ao tema, é desnecessária a comprovação do dano
moral, uma vez que a negativação indevida é suficiente, por si só, para a
configuração da lesão ao direito de personalidade (dano in re ipsa).
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA
DO
DEVEDOR
NO
CADASTRO
DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE.
VALOR
ARBITRADO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Alterar o decidido no acórdão recorrido no que se refere à
responsabilidade da agravante e ao nexo de causalidade impõe o
revolvimento de fatos e provas, medida vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida
inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão
recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual
"o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do
nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007478-04.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 6/7
no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe
23/10/2015 negrito não original)
Para o arbitramento do valor da compensação, além do
dano em si, devem ser levados em consideração: a situação econômica das
partes, a fim de não corroborar com o enriquecimento sem causa, e a
ponderação sobre a capacidade financeira daquele que prestará a
compensação, não se podendo fixar o valor em quantia irrisória, sob a pena
de não vir a surtir o efeito pedagógico que se pretende.
Assim, afigura-se razoável e proporcional a condenação
na quantia de R$ 10.000,00, com base nos parâmetros acima expostos e nas
circunstâncias peculiares do caso em análise.
Os juros de mora de 1% ao mês devem ser aplicados a
partir da data do evento danoso (Súmula no 54, do C. STJ), tendo em vista a
inexistência de relação contratual entre as partes, com correção monetária
desde o arbitramento (Súmula no 362, do C. STJ).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para, tão somente, reduzir a condenação por dano moral para R$ 10.000,00
(dez mil reais), nos termos acima expostos.
Por fim, diante da sucumbência recíproca, os litigantes
deverão ratear as custas e as despesas processuais, bem como suportar os
honorários do advogado da parte contrária, arbitrados em R$ 1.500,00 para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007478-04.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7/7
cada, com a ressalva da concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora,
nos termos do art. 85, § 8o, e do art. 98, § 3o, do CPC.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator